Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 195811378, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0717566-09.2024.8.07.0001, proposta em face do MARILIA CERQUEIRA SOARES MARTINS SOUTO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela provisória de urgência, no seguinte sentido: (...) Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito invocado pela autora é de provável incidência. E urgente. Vejamos. A autora relata ter prestado concurso para o cargo de Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Porque se autoidentifica como parda, se inscreveu nas cotas reservadas a pessoas negras. No item 5.2.1.2 do edital encontra-se disposto que "considera-se pessoa negra a pessoa que se autodeclarar preta ou parda". Tendo sido aprovada nas etapas precedentes, a autora se apresentou à banca de heteroidenficação, a qual a considerou "não cotista". A fundamentação da banca foi bastante enxuta, limitando-se a consignar que "A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia. A candidata não apresenta conjunto de características fenotípicas que se enquadram no grupo étnico raciais de pessoas negras." Com o julgamento do recurso administrativo (ID 195686265) , mais detalhes de sua conclusão foram dados pela banca. Não obstante, a simples verificação das fotografias da autora, ID 195686261, já demonstra que, ao contrário dos achados genéricos da banca de heteroidenficação, a autora provavelmente é parda. Além disso, o laudo antropológico que trouxe aos autos, ID 195686267, completo e minucioso, deixa pouca margem a dúvidas no sentido de a aparência da autora corresponder, sim, ao fenótipo pardo, conforme conclusão aposta, a saber: "Com base na avaliação de tudo que consta no presente laudo, na qualidade de antropólogo e cientista social, graduado pela Universidade de Brasília (UNB) e pesquisador na área, considerando a heteroatribuição de pertença, na qual ocorre a identificação com outras pessoas do mesmo grupo/estereótipo, traços físicos como cor da pele, lábios roxos, entre outros, concluo que a avaliada, Marilia Cerqueira Soares Martins Souto, é pessoa parda." (p. 8) Concluo, pois, que a autora, ao menos até que este Juízo se aprofunde no conhecimento dos fatos, faz jus a continuar a concorrer no concurso em questão dentro das cotas para negros. Assim o sendo, a decisão da banca do concurso que considerou a autora como não parda deve ser, ao menos por ora, revertida, determinando-se ao CEBRASPE que considere a autora parda para todos os efeitos do concurso aqui citado até segunda ordem deste Juízo. A medida é urgente, pois o concurso teve seu resultado final divulgado em 26/04/2024 (ID 195686272), devendo as convocações começarem a ocorrer em breve. Não sendo a autora convocada a se apresentar, porque considerada não cotista, o/a candidato/a logo após ela na classificação será convocado/a, o que, posteriormente, pode ser de difícil reversão. Intime-se. (...) O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 59750263), sustenta, em síntese, que se trata os autos, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela agravada, candidata inscrita no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Ambiental, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – MMA, de 24 de outubro de 2023, por meio da qual busca anular o ato que a reputou inapta no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Alega que a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas da agravada, de forma unânime, concluiu que ela não poderia ser considerada pessoa negra, pois os traços fenotípicos por ela apresentados não são característicos de pessoa negra. Afirma que a agravada pleiteou a antecipação de tutela para suspender o ato administrativo que a eliminou do certame, para que seja reinserida no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros até decisão final, tendo sito o pedido liminar deferido pelo Juízo a quo na decisão ora combatida. Defende que o principal fundamento utilizado pelo Juízo a quo recai sobre o “laudo antropológico” que determinaria o fenótipo pardo, bem como as fotos apresentadas pela autora comprovariam sua condição de pessoa parda. Argumenta, no entanto, que tais fundamentos adotam premissas equivocadas, cujo saneamento revelam a inexistência de probabilidade do direito em favor da agravada. Aduz que a pretensão da agravada não deve, de forma alguma, prosperar, na medida em que contraria flagrantemente o edital que rege o concurso, a legislação vigente, a Constituição Federal, o interesse público, a doutrina e a jurisprudência pátria. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada. No mérito, requer que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão da agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. Preparo (ID 59750277). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o deferimento da tutela provisória de urgência, na origem, para determinar que a agravada/autora seja reinserida no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros até decisão final. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual reforma, nesse exame perfunctório, à concessão da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.